Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INONIMINADO. ENDEREÇAMENTO. TURMA RECURSAL. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CC, ART. 940. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ orienta que o recurso inominado deve ser conhecido como apelação quando preenchidos os requisitos do CPC, art. 1.010. O mero equívoco na denominação da peça é insuficiente para inadmitir a apelação. Precedentes.
2. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração das multas aplicadas a parte adversa. Precedentes deste Tribunal.
3. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
4. A dação em pagamento é forma de extinção da obrigação (CC, art. 356).
5. Incide a multa prevista no CC, art. 940, quando o credor cobra dívida já paga.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, verificado quando a autora omitiu o acordo posterior firmado pelas partes para o pagamento da dívida na petição inicial.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. No mérito, recurso conhecido e não provido.